Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Direito civil e processual civil. Recurso inominado. Exclusão de motorista parceiro de plataforma de transporte. Liberdade contratual. Inexistência de ato ilícito. Preliminar de ausência de preparo recursal e preclusão da gratuidade de justiça rejeitada. Dano material. Saldo aprovisionado. Pagamento. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos pelas partes objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o pagamento do saldo aprovisionado em favor do motorista e mantendo a exclusão do seu cadastro. Sustenta a parte autora que a plataforma não fez prova da suposta fraude e que o seu contrato de adesão infringe princípios básicos do ordenamento jurídico, como os da ordem pública, função social do trabalho e boa-fé objetiva, devendo a sentença ser reformada para determinar à parte contrária a reativação do seu cadastro. A parte ré, por sua vez, sustenta incorreção na sentença que determinou o pagamento do saldo aprovisionado ao requerente. Sustenta que o valor é oriundo dos atos fraudulentos cometidos pelo motorista, o que impede o repasse da quantia, de acordo com os termos de uso do aplicativo.
II. Questão em discussão
2. Há três questões a serem definidas, (i) se está preclusa a oportunidade de o motorista pleitear o benefício da gratuidade de justiça; se (ii) é legal a exclusão do autor da plataforma digital, (iii) bem como a eventual responsabilidade da ré pelo dano material sofrido.
III. Razões de decidir
3. O recurso do autor foi interposto no prazo legal e o sistema certificou automaticamente o recolhimento das custas processuais imediatamente no dia seguinte ao da interposição (ID 73465407), evidenciando o cumprimento do § 1o, do art. 42, da Lei 9.099/1995. Assim, deve a preliminar ser rejeitada. Preliminar de preclusão rejeitada.
4. A liberdade contratual, prevista no art. 421 do Código Civil, deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Contudo, tal liberdade abrange também a possibilidade de as partes pactuarem regras e requisitos específicos para a manutenção do vínculo contratual, desde que em conformidade com a legislação vigente.
5. Observa-se que a recorrida estabelece, por meio de seus "Termos Gerais de Serviços de Tecnologia" e do "Código da Comunidade Uber", critérios claros para a atuação de motoristas parceiros. Dentre eles, encontra-se a exigência de que os motoristas atendam às checagens de segurança periódicas, sob pena de desativação da conta.
6. Consta nos autos prova de atividades suspeitas vinculadas à conta do motorista, condizentes com viagens combinadas, em razão da reiteração de viagens feitas em benefício de dois usuários, no mesmo dia, em um curto espaço e com pagamento em dinheiro (ID 73465381). Conquanto seja possível a repetição de viagens ou de passageiros, a dinâmica do aplicativo sugere um elevado grau de incerteza porque a quantidade de motoristas disponíveis em um raio próximo aos usuários, diminui acentuadamente a chance de o mesmo motorista ser novamente designado para transportar o passageiro que acabou de chegar em um destino. Ademais, é comum que o motorista já tenha aceitado outra corrida enquanto finaliza aquela que está em curso. Assim, são diversos os fatos que podem influenciar na escolha do motorista ou do passageiro.
7. Não há ilegalidade na conduta da plataforma ao desativar o cadastro do autor, uma vez que a exclusão decorreu do descumprimento de requisitos previamente estabelecidos. A empresa possui liberdade para contratar e autonomia para definir os critérios que norteiam o relacionamento com seus motoristas parceiros, sendo vedada a interferência judicial na ausência de demonstração de abuso ou ilegalidade. Não há nos autos nenhum elemento que configure ato ilícito apto a justificar a reforma da decisão da plataforma digital.
8. De outro lado, ainda que tenha apurado conduta inapropriada aos padrões do aplicativo, a requerida não pode se recusar a pagar o saldo das viagens feitas ao motorista, sob pena de enriquecimento ilícito. Mesmo considerando que parte do valor seja oriundo das viagens combinadas, os extratos apresentados pela própria Uber confirmam que não há relação integral do saldo aprovisionado com o valor das corridas burladas, que tiveram valor modesto (ID 73465381, pág. 9), devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.
IV. Dispositivo
9. Recursos desprovidos.
10. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais pro rata e a verba honorária da sucumbência, esta fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o, 51, II, e 55; CPC, arts. 98 e 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 54 do FONAJE.